Tribunal: STF
Processo: RE 254406
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL POR MEIO DE 
   TRATADO. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA.

1.	O Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 229.096/RS, rel. 
   para o acórdão Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 11.04.2008, firmou
   entendimento de que são legítimas as isenções de tributos 
   municipais instituídas por meio de tratado.
2.	Agravo regimental
   improvido.